Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009741-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 21061792, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator